Tribunal: TJMT
Processo: 1018466-31.2022.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018466-31.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON JOSE PATROCINIO - CPF: 028.695.109-69 (APELANTE), GABRIEL MALVEIRA COSTA VIEIRA - CPF: 128.947.996-83 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DORIGON - CPF: 066.333.679-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI N.º 10.826/03). DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. COMETIMENTO DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 SOBRE O INTERVALO DA PENA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. VEDAÇÃO LEGAL (ART. 44, II E III, CP). RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (arma de pressão modificada para calibre .22), à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial aberto. O apelante busca a redução da fração de aumento da pena-base de 1/6 para 1/8 e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir: a) se a fração de 1/6 aplicada na primeira fase da dosimetria, em razão da conduta social negativa, é desproporcional frente ao critério de 1/8 sugerido pela defesa; e b) se o apelante preenche os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando sua reincidência e a valoração negativa de circunstância judicial.

III. Razões de decidir

3. A conduta social foi corretamente negativada, pois o crime foi praticado enquanto o agente cumpria pena por processo anterior, demonstrando desprezo pela ressocialização e maior reprovabilidade da conduta.

4. A jurisprudência e o Enunciado n.º 39 do TJMT estabelecem que não existe critério aritmético rígido para a fixação da pena-base. A fração de 1/6 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é parâmetro razoável e dentro da discricionariedade do magistrado, não havendo direito subjetivo à aplicação da fração de 1/8.

5. A substituição da pena por restritivas de direitos é inviável quando o apelante é reincidente e possui circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 44, incisos II e III, do Código Penal, não sendo a medida socialmente recomendável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1.

O cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena anterior justifica a exasperação da pena-base a título de conduta social negativa.

2.

Inexiste critério aritmético fixo para o aumento da pena-base, sendo lícita a aplicação da fração de 1/6 sobre o intervalo da pena quando devidamente fundamentada.

3.

A reincidência, somada à existência de circunstância judicial negativa, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos."

__________________

Dispositivos legais citados:
Código Penal, art. 44, II e III, art. 59 e art. 61, I; Lei n.º 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Orientativo n.º 39; STJ, AgRg no HC n. 808.224/MT; STJ, AREsp n. 2.827.642/DF.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ANDERSON JOSÉ PATROCÍNIO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANDERSON JOSÉ PATROCÍNIO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º 1014883-38.2022.8.11.0015, que o
condenou
pela prática do delito tipificado no
art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
, c/c art. 61, inc. I, do Código Penal, à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 347289405, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o apelante almeja a
retificação da dosimetria da pena-base
, com a adoção do critério de recrudescimento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, por cada vetorial negativada.

De outro lado, postula a
substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos
, alegando estarem presentes os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.

Em contrarrazões vistas no ID
347289407
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID 350848382
,
pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso da defesa.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
(ID 347289403)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da exordial acusatória (ID 347289375) que, no dia
28 de agosto de 2022
, por volta das 18h40min, em via pública, na rodovia BR 163, Km 844, no município de Sinop/MT, o ora apelante
ANDERSON JOSÉ PATROCÍNIO
, com consciência e vontade,
transportava

01 (uma) carabina de pressão modificada para arma de fogo
, de modo a percutir cartuchos de munição calibre .22
, bem como
13 (treze) munições intactas calibre .22
, todas de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consoante relatado pelo
Parquet
, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização na rodovia BR 163 quando abordaram o acusado
ANDERSON JOSÉ PATROCÍNIO
, que conduzia uma caminhonete GM Silverado e, na ocasião, fazia uso de tornozeleira eletrônica.

Realizada a busca veicular, os agentes de segurança lograram encontrar a arma de fogo e munições acima referidas, as quais estavam acomodadas no compartimento de carga (caçamba) do veículo.

Ofertada a denúncia nesses termos e finda a regular instrução criminal, o MM. Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão acusatória para condenar o ora apelante como incurso nas sanções do art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, impondo-se lhe a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A materialidade e a autoria delitivas resultaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas no presente recurso; motivo pelo qual, em se tratando de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito e passo à análise do mérito recursal.

1.

Da retificação da pena-base:

O primeiro estandarte defensivo consiste no pretendido redimensionamento da pena-base do delito de porte ilegal de arma de fogo mediante a
redução da fração de aumento aplicada na primeira fase, de 1/6 (um sexto) para 1/8 (um oitavo)
, ao argumento de ausência de fundamentação específica para a fração adotada e de que a jurisprudência consagraria o critério de 1/8 como parâmetro ideal.

In casu
, constata-se do édito condenatório anexado sob o ID 347289398 que a sanção basilar imposta ao apelante restou estabelecida em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, haja vista que o d. magistrado sentenciante atribuiu carga negativa à vetorial referente à
CONDUTA SOCIAL
do apelante
ANDERSON JOSÉ PATROCÍNIO
, tendo promovido o incremento da sanção basilar em
4 (quatro) meses
porquanto evidenciado que
“o réu cometeu o delito discutido neste feito durante o cumprimento de pena de crime anterior” sic
.

E, deveras,
acertou
a d. autoridade judiciária de primeira instância.

Isso porque, a maior reprovabilidade da conduta do réu em decorrência da prática de novo crime durante a execução de sanção anteriormente imposta
não se confunde com maus antecedentes ou com a reincidência
, pois evidencia profundo desrespeito ao Estado e ao processo de ressocialização, além revelar, de forma inequívoca, um comportamento social desajustado e incompatível com as finalidades das reprimendas anteriormente impostas.

A propósito, é exatamente nesse sentido que caminha a jurisprudência do c. Tribunal da Cidadania, por entender que tal circunstância evidencia uma maior ousadia do indivíduo e desprezo pela ordem jurídica, não havendo falar em
bis in idem
com qualquer outro vetor judicial. Veja-se:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. REGIME PRISIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte
entende que a prática de novo crime durante o período de liberdade provisória ou cumprimento de pena justifica a elevação da pena-base, refletindo a maior reprovabilidade da conduta
. 2.
A valoração negativa da culpabilidade pelo cometimento do crime enquanto o réu cumpria pena em regime aberto não configura bis in idem, constituindo fundamento legítimo”
.
(AREsp n. 2.827.642/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.) – Destaquei.

Da mesma forma,
inexiste qualquer providência
a ser adotada por esta Corte Revisora em relação à
fração de incremento
adotada pelo d. magistrado sentenciante, correspondente a
1/6 (um sexto)
sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima abstratamente previstas para o crime do art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03.

Sobre a temática, sabe-se que o legislador não estabeleceu limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados na primeira e na segunda fase do sistema trifásico, conferindo-se ao magistrado, quando da dosagem da sanção básica,
ampla discricionariedade
para atribuir aos vetores do art. 59 do Código Penal
incrementos quantitativos distintos e independentes
, desde que mediante a exposição de fundamentos idôneos e com lastro probatório nos autos, ou seja, dentro dos limites do livre convencimento motivado, em observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e em atenção, ainda, aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a
reprovação
e
prevenção
do crime, levando-se em conta, sempre, as singularidades de cada caso concreto.

Nesse cenário, visando evitar discrepâncias na atuação da autoridade judiciária e atender ao princípio da proporcionalidade na fixação da reprimenda, a doutrina e a jurisprudência dos Tribunais Superiores estabeleceram o chamado
critério ideal
com o objetivo de tratar com igualdade situações semelhantes e preservar a segurança jurídica dos julgados, não se olvidando, porém, que as frações paradigmáticas de 1/6 sobre a pena mínima e 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, figuram como
patamares meramente norteadores
da exasperação a ser promovida na primeira fase da individualização da pena.

A ilustrar, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PREPONDERANTE. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu
.

[...] 3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 808.224/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023). Grifei.

Nessa ordem de ideias, já se pacificou o entendimento de que
inexiste direito subjetivo do réu ou prerrogativa do órgão acusatório ao emprego de uma ou outra fração
, devendo ser sempre observadas as circunstâncias fáticas
sub judice
, isto é, a ponderação das condições pessoais do agente e das idiossincrasias naturalísticas e fenomênicas que cingiram o delito, sob pena de ofensa ao poder decisório conferido ao julgador, mesmo porque, a ciência jurídica não se sujeita a fórmulas prontas, de modo que o “
critério ideal
” almejado pela defesa consubstancia
mero parâmetro
para se analisar a razoabilidade do
quantum
exasperado na r. sentença,
e não propriamente uma fração rígida e imutável aplicável indistintamente em todos os casos
.

Nesse diapasão:

“[...] 1.
A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. A fixação da pena é exercício de discricionariedade vinculada, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade
.

2. Ademais,
o réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena
(AgRg no HC n. 707.862/AC, relator Ministro OlindoMenezes - Desembargador Convocado do TRF/1.ª Região -, Sexta Turma, DJe de 25/02/2022).

[...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg no HC n. 972.897/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025). Destaquei.

No
TJMT
, a matéria está pacificada no
Enunciado Orientativo n.º 39

da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:

“39.
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base
, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta
, por meio de juízo de discricionariedade,
observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017)
– Destaquei.

Nessa ordem de ideias, considerando que
in casu
a adoção de parâmetro discricionário decorreu do fato de o ora apelante ter praticado o crime ora em análise
no curso da execução de reprimenda privativa de liberdade por outro delito
, o incremento operado pelo magistrado
a quo
afigura-se
razoável e proporcional
aos contornos fáticos do caso, sendo suficiente à repreensão da conduta do apelante, pelo que
rejeito

a pretensão defensiva de redução da pena-base.

2.

Da almejada substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos:

Neste ponto, mais uma vez a pretensão recursal
não merece ser acolhida
.

Acerca da temática, cumpre ressaltar que o artigo 44 do Código Penal tem como escopo auxiliar a diminuição da superlotação carcerária atualmente vivenciada pelos Estados da Federação, preservando-se a pena privativa de liberdade apenas para os agentes contumazes na prática delitiva e que perpetram crimes de alta gravidade.

Desta feita, a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos será concedida ao agente quando:
a)
aplicada pena não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
b)
não for reincidente em crime doloso
e;
c)
a culpabilidade, os antecedentes, a
conduta social
e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias
indicarem que essa substituição seja suficiente para atingir-se a finalidade da reprimenda.

Na hipótese, conforme já aquilatado alhures, para além de o ora apelante ser
reincidente,
teve negativada a vetorial atinente à
conduta social
na primeira etapa do cálculo dosimétrico; o que, nos termos do art. 44, incisos II e III, do CP, e do posicionamento adotado pelo Tribunal da Cidadania, obsta a concessão da benesse almejada. Veja-se:

“[...] 6.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, prevista no art. 44 do Código Penal, é vedada nos casos de reincidência e de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como estabelecido pelo Tribunal de origem, em conformidade com os precedentes desta Corte
.”
(REsp n. 2.081.663/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

“[...]
A

presença de circunstâncias judiciais negativas justifica a não substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que demonstra que a medida não se mostra socialmente recomendável nem suficiente para a prevenção e repressão do crime
.
3. Na espécie, em que pese estabelecida a reprimenda em menos de 4 anos de reclusão, o acusado é multirreincidente, a pena-base fora mantida acima do mínimo legal, em razão da presença de circunstância judicial desfavorável (antecedentes), e houve o emprego de ameaça à pessoa, tudo a tornar inviável a substituição da pena por restritiva de direitos, de acordo com o disposto no art. 44, do CP, uma vez que demonstra não ser a medida socialmente recomendável, nem suficiente à prevenção e repressão do crime. 4 . Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2150896 SC 2022/0187580-0, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022).

À vista disso, não há falar em desproporcionalidade, tampouco em ilegalidade a ser sanada por esta eg. Corte Revisora, de modo que preservo a negativa de substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ANDERSON JOSÉ PATROCÍNIO
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º 1018466-31.2022.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026